Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 93 E 94 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Caso tenham sido preenchidos os requisitos do artigo 93 e 94, do Código Penal, a reabilitação criminal deverá ser deferida.

2. Remessa necessária conhecida e não provida.